Tribunal: TJDFT
Processo: 0011502-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011502-05.2016.8.07.0001 RECORRENTE: IZA SIQUEIRA MARRA CORREA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINARES: LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PARA INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/19. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do assistente da acusação para interpor recurso de apelação, inclusive em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória. PRELIMINAR DE ILEGITIMADA PASSIVA REJEITADA 2. Verificado que a acusada responde por uso de documento falso apresentado no bojo do processo criminal em análise, bem como existindo informações de que a ré utilizou do mesmo artifício em ação trabalhista, não se vislumbra qualquer irregularidade no não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), por parte do Ministério Público, visto que a situação se enquadra no disposto no art. 28-A, § 2o, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Incabível a absolvição da ré por insuficiência probatória, se as provas orais e documentais colhidas durante a instrução criminal demonstram que ela, aproveitando-se do cargo de confiança que exercia, inseria múltiplos dados no sistema dos pagamentos da empresa, de forma que valores indevidos, a título de salário e outros, eram destinados à sua conta pessoal. 4. É inviável exacerbar a pena-base sob o título de culpabilidade em razão da consideração dos crimes que sobejam o número necessário para a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva. 5. É possível exasperar a pena-base dos crimes contra o patrimônio quando o prejuízo da vítima se mostrar vultoso, de forma a extrapolar o próprio tipo penal. 6. A jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. Pena majorada. 7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação dos danos na seara criminal, desde que expressamente requerido na peça exordial, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Assim, não havendo requerimento por parte da Acusação, deve ser afastada a condenação. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, a recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do CPP, pugnando pelo retorno dos autos ao status quo ante, com a remessa à primeira instância para que seja ofertada proposta de Acordo de Não-Persecução Penal, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos para fazer jus à medida despenalizadora; b) artigos 384 e 386, inciso III, ambos do CPP e 155 do Código Penal, pleiteando sua absolvição da prática do crime de furto, em razão da atipicidade da conduta; c) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de furto qualificado para a sua modalidade simples, diante do afastamento da circunstância qualificadora do abuso de confiança. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa ao artigo 5o, incisos II, LIV e LVII, da Constituição Federal, por afronta à presunção de inocência, bem como aos princípios do devido processo legal, da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da correlação. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Asdrúbal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401 (ID 28651812 - Pág. 18 e ID 28651815 - Pág. 22). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 28-A, 384 e 386, inciso III, todos do CPP e 155, caput e § 4o, inciso II, do Código Penal, porquanto eventual análise das teses recursais (preenchimento dos requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), considerando as circunstâncias do caso, absolvição por atipicidade da conduta e desclassificação do crime de furto qualificado para a sua modalidade simples) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II, LIV e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Asdrúbal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401 (ID 28651812 - Pág. 18 e ID 28651815 - Pág. 22). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030